Tribunal: TJSP
Processo: 2187382-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2187382-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
NILSON BRANCO DE MORAES - ME, é embargada JUMARA LUGLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187382-44.2019.8.26.0000/50000 - Atibaia - VOTO No 2/5
Embargos de declaração n.o 2.187.382-44.2019.8.26.0000/50.000
Embargante:
NILSON BRANCO DE MORAES - ME
Embargada:
JUMARA LUGLI
Comarca:
ATIBAIA
Voto n.o 46.997
Embargos declaratórios. Ausência de vícios elencados
no
artigo
1.022
do Código de Processo Civil. Inconformismo proveniente de resultado
desfavorável. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso em questão.
Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 1.619/1.627, alegando que o aresto padece de omissão quanto à
impossibilidade de sucessão de uma pessoa física por uma pessoa jurídica, a teor
do artigo 513, §5°, do Código de Processo Civil. A seguir disse que não foi aberta
vista para a embargante se manifestar acerca da origem e da apuração do valor
exequendo, o qual foi imposto sem a oportunidade de impugnação. Na sequência
afirmou que o aresto é omisso no que tange a aspectos fáticos diferenciadores
entre a executada e a embargante, fazendo referência a endereço e nome
fantasia distintos, além de sustentar que não houve desvio de finalidade ou
confusão patrimonial. Continuando asseverou que houve omissão quanto ao teor
da Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que não ocorreu o
encerramento irregular das atividades da empresa executada. Por último,
requereu o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
O v. acórdão embargado expôs, de forma clara e precisa, os
motivos pelos quais negou provimento ao agravo de instrumento e determinou
que a embargante figure no polo passivo da jurissatisfativa em decorrência da
desconsideração da personalidade jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187382-44.2019.8.26.0000/50000 - Atibaia - VOTO No 3/5
Com efeito, o aresto mencionou que estão presentes
elementos suficientes para evidenciar o abuso da personalidade, configurado na
confusão patrimonial e no desvio de finalidade, conforme disposto no artigo 50 do
Código Civil, levando em consideração a sucessão empresarial fraudulenta, de
acordo com as peculiaridades fáticas e contexto probatório dos autos.
Frise-se que constou como executada a empresa Alessandra
Gisele Canjani Moreira ME, págs. 693 dos autos na origem, porém, sem a
exequente obter sucesso nas diligências realizadas em busca da satisfação do
crédito, o que ensejou a inclusão da embargante no polo passivo, em decorrência
da sucessão entre as duas empresas de forma fraudulenta, com o escopo de
prejudicar credores.
Ademais, o v. acórdão expôs que, embora a recorrente não
tenha se manifestado acerca da origem e apuração do valor exequendo na fase
de conhecimento, o que se dera antes mesmo de sua constituição, deve
responder no cumprimento de sentença, haja vista a sucessão empresarial
fraudulenta, com abuso da personalidade jurídica.
Assim, não se identifica nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no julgamento, não podendo sobressair o mero inconformismo da
embargante, mesmo porque, não é o caso de repetir todos os argumentos
expostos quando da apreciação do agravo de instrumento.
A via recursal dos embargos declaratórios - especialmente
quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de
maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios da
obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
Na verdade, o que se constata é o inconformismo da
embargante e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
infringentes, o que não se mostra viável, senão vejamos:
“Processual civil. Embargos de declaração nos embargos de
declaração no agravo regimental no agravo de instrumento.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Inconformismo
da
embargante.
Efeito
infringente.
Impossibilidade. Caráter protelatório dos embargos. Multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187382-44.2019.8.26.0000/50000 - Atibaia - VOTO No 4/5
aplicada. 1. Os embargos declaratórios constituem recurso
de estritos limites processuais cujo cabimento requer
estejam presentes os pressupostos legais insertos no art.
535 do CPC. Não havendo omissão, obscuridade ou
contradição no julgado que se embarga, não há como
prosperar a irresignação, porquanto tal recurso é incompatível com a pretensão de se obter efeitos
infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 800.574/BA.
Rel.
Ministra
Denise
Arruda.
Primeira
Turma.
J.
22-05-2007).
A decisão recorrida apreciou com plena exatidão, e em toda
a sua inteireza, a pretensão recursal deduzida. Nenhum ponto restou
desconsiderado; nenhuma questão permaneceu sem solução; nenhuma tese
deixou de ser apreciada. As diversas questiones juris suscitadas constituíram, em
suma, objeto de explícito pronunciamento jurisdicional contido no aresto
embargado.
Já se decidiu que não está o Tribunal obrigado a manifestar
pormenorizadamente os fundamentos indicados pela parte, e muito menos a
responder um a um os itens argumentados. Os requisitos da decisão judicial não
estão sujeitos a quesitos, podendo ter fundamento jurídico e legal diverso do
ventilado.
Segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Processual Civil. Embargos de Declaração. Art. 1.022 do
CPC. Omissão, contradição, obscuridade, erro material.
Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. Argumenta-se que as questões levantadas no
agravo denegado, capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo
acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se,
ainda, que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2187382-44.2019.8.26.0000/50000 - Atibaia - VOTO No 5/5
limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão
agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no
AgRg
nos
EREsp
1483155/BA.
Relator
Ministro
Og
Fernandes. Corte Especial. J. 15-06-2016).
Por último, cumpre anotar que os embargos não constituem
a via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não
podendo ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento
oposto ao defendido pela embargante.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P301